Tribunal: TJPA
Processo: 0804636-43.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804636-43.2022.8.14.0000

PACIENTE: ROGERIO GONCALVES MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE TUCUMÃ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0804636-43.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:

RONALDO ROQUE TREMARIN
, OAB/PA Nº 18.142

PACIENTE: ROGERIO GONÇALVES MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE TUCUMÃ
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, §2º, I E II DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO).

1.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL
. PREJUDICADO
.

CONFORME INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE DITA COATORA A DENÚNCIA FOI OFERECIDA DIA 09/04/2022, OCASIÃO QUE APRESENTOU COTA MINISTERIAL E REQUEREU DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES, SENDO INCLUSIVE RECEBIDA PELO JUÍZO EM 11/04/2022, DEFERINDO A REALIZAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS SOLICITADAS, RESTANDO, NESSE CASO, SUPERADO O SUPOSTO VÍCIO.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 19 de abril de 2022 e término no dia 25 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ROGERIO GONÇALVES MARTINS,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Tucumã/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800075-81.2022.8.14.0062, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Narra o impetrante,
que a manutenção
do

encarceramento

cautelar

do

paciente

traduz-se

em
constrangimento ilegal,

seja

pelo excesso de prazo para a conclusão
do Inquérito Policial, por alegar que está preso cautelarmente há mais de 60 dias sem que haja o oferecimento da denúncia;

seja

por reunir
(o

paciente)

requisitos

subjetivos

favoráveis

(
primariedade,

bons
antecedentes,

ocupação

lícita

e

residência

fixa
);

seja,

ainda,

pela
viabilidade

da

substituição

da

prisão

preventiva

por

medidas
cautelares

diversas

da

prisão;

motivos

pelos

quais

entende

que

o
mesmo (paciente) faria jus à concessão da ordem, a fim de responder ao feito em liberdade, ainda que mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Deneguei
a liminar às fls. 22/23, ID nº 8930743, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls.

33/35, ID nº 8973304), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Nos autos do processo nº 0800075-81.2022.8.14.0062, em trâmite na Vara Única da
Comarca de Tucumã/PA, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em 09/04/2022 contra o paciente ROGÉRIO GONÇALVES MARTINS, bem como em desfavor de ANA PAULA DOS SANTOS DOS ANJOS MARTINS e EZEQUIAS NARCISO DA SILVA, vulgo “Magrão”, atribuindo a todos a prática dos crimes descritos nos artigos 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

- Faço observar que o feito originou-se do inquérito policial nº 00214/2020.100123-0,
no qual a polícia civil, por intermédio do Delegado RAFHAEL RODIGUES MACHADO, após representar pela prisão temporária e busca e apreensão na residência do ora paciente, encontrou aparelho celular em que constava diversas conversas que indicaram para a participação do ora paciente na organização do homicídio do nacional

WELINGTON TOMAZ DE ALMEIDA.

- As investigações demonstraram que teria sido pago a quantia de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) para o cometimento do crime, bem como que o ora paciente agiria como “matador profissional”, apontando inclusive para a existência de outros crimes, como tráfico de drogas.

- Nada obstante, havendo elementos suficientes, a prisão temporária foi decretada
em

31/01/2022
, pelo prazo de

30 (trinta) dias

(ID. 48820020), vindo
notícia do seu cumprimento em

07/02/2022

(ID. 49674818).

- A prisão temporária foi prorrogada por mais

30 (trinta) dias em 08/03/2022

(ID.
53223849), tendo a defesa pugnado pela sua revogação em 22/03/2022, restando indeferido aos

31/03/2022
, em acolhimento à manifestação do Ministério
Público (ID. 56147803).

- Em 01/04/2022 veio pedido da Autoridade Policial, pugnando pela conversão da
prisão temporária para prisão preventiva (ID. 56373267), oportunidade na qual o Ministério Público se manifestou favoravelmente (ID. 56774656). Assim, decidiu esse juízo, de forma fundamentada, pela decretação da

prisão
preventiva em 06/04/2022
, imprescindível para a garantia da ordem pública e
conveniência da instrução criminal (ID. 56893829).

- Como outrora exposto, o Ministério Público apresentou

denúncia em 09/04/2022
,
apresentado cota ministerial requerendo

diligências complementares
.
A denúncia foi
recebida em 11/04/2022
, deferindo a realização das diligências requeridas
.

Nesta
Superior Instância
(fls. 38/44, ID nº 8998347), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pelo
parcial

conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, bem como suscitou condições pessoais favoráveis e a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL.

No que tange à alegação de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial,

verifico que restou
prejudicado
o ora pedido.

Conforme informações da autoridade dita coatora a denúncia foi oferecida dia 09/04/2022, ocasião que apresentou cota ministerial e requereu diligências complementares, sendo inclusive recebida pelo juízo em 11/04/2022, deferindo a realização das diligências solicitadas, restando, nesse caso, superado o suposto vício.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR EM DEPOIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ADMITIDO. NULIDADE AFASTADA. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DO ARTIGO 319 DO CPP.
(...). A prisão preventiva, desde que bem fundamentada, como ocorre no caso em comento, tem natureza cautelar e foi recepcionada pela Constituição Federal, como se constata do artigo 5º, incisos LXI e LXVI. Diante da gravidade do fato, resta comprovada a necessidade da prisão cautelar, pois presentes os requisitos que a justificam, de acordo com o artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Diante disso, a prisão está amparada para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares diversas. Portanto, inexistente constrangimento ilegal. DENEGARAM A ORDEM.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084686062, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 09/12/2020).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.
I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19/11/2020).

In

casu

,

a

manutenção

da

prisão

do

paciente
encontra-se

alicerçada,

como

observado

alhures,

na

existência

de
indícios suficientes de autoria, além do risco para a garantia da ordem pública

e

para

a

conveniência

da

instrução

criminal,

mostrando-se
necessária

a

custódia

cautelar,

em

razão

da

gravidade

concreta

do
delito imputado ao ora paciente.

Tais fundamentos não apenas revelam a imperiosa
necessidade da manutenção da prisão cautelar, como visam impedir a
repetição

(continuidade)

do

apurado

ato

delituoso,

como

bem
demonstrado na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Diante disso, e verificada a gravidade concreta do
crime imputado ao Paciente (art. 121, §2º, I e IV, do CPB), bem como
o risco à ordem social, entendo não ser compatível ao caso a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 26/04/2022